Tribunal: TJSP
Processo: 0078664-65.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0078664-65.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIS CARLOS FERREIRA SANTOS, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078664-65.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 43.987
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 43.987
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0078664-65.2018.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: LUIS CARLOS FERREIRA SANTOS
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: CAPITAL 16a VARA CRIMINAL
Trata-se de embargos de declaração
opostos por LUIS CARLOS FERREIRA SANTOS, com fulcro nos artigos 619
e seguintes, do Código de Processo Penal.
Alega, em síntese, que o v. acórdão
padece de omissão no que diz respeito às normas constitucionais e legais
ou, não sendo entendida a questão dessa forma, prequestionar a negativa
de vigência aelas, visando eventual utilização de meio impugnativo à
instância superior.
Além
disso,
opõem-se
os
presentes
embargos para fins de prequestionamento do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, artigo 33, § 2o, “b” e “c” e artigo 33, § 3o, do Código Penal e
artigo 44 do Código Penal.
Requer sejam recebidos os presentes
embargos, e, ao final, seja dado provimento para o fim de se prequestionar
as matérias expressamente aduzidas nas instâncias inferiores, para que
seja preenchido o requisito necessário ao processamento do Recurso
Especial (fls.01/02).
É O RELATÓRIO.
Consoante
se
verifica,
os
presentes
embargos declaratórios merecem ser conhecidos, por serem tempestivos e,
no mérito, rejeitados.
Nos termos do artigo 620 do Código de
Processo Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em
requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078664-65.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 43.987
3
obscuro, contraditório ou omisso”.
Como
é
cediço,
os
embargos
de
declaração somente devem ser admitidos quando necessária a emissão de
provimento integrativo-retificador, visando à colmatagem de lacuna, a
harmonia lógica de contradições, a correção de ambiguidade ou o
esclarecimento de obscuridade.
Insta consignar que o Acórdão deve
oferecer fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão recursal, respeitando o princípio do tantum
devolutum quantum apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar
pormenorizadamente a todos os argumentos invocados, não apresenta
qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em função do pedido, e
não das razões lançadas pelas partes.
Contudo, nota-se que os argumentos do
embargante, na verdade, se revestem de nítido caráter infringente.
Cabe referir que o Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes.
Portanto,
não
existindo
contradição,
omissão ou ambiguidade a ser suprida, entendo que o acórdão está
plenamente em ordem, nada tendo a declarar.
Por
fim,
não
há
necessidade
de
prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais
Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça decidiu que:
“'A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida' (EDcl no MS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078664-65.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 43.987
4
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a
Seção,, DJ 2/10/2006)”.
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
DOS
EMBARGOS OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão,
por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator